Tribunal: TJPA
Processo: 0808099-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808099-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SILVA BANDEIRA

AGRAVADO: C. D. N. V. D. S. B., R. D. S. B.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808099-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SILVA BANDEIRA

ADVOGADO: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

AGRAVADO: C. D. N. V. D. S. B.

AGRAVADO: R. D. S. B.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I- Agravo de instrumento interposto por FELIPE SILVA BANDEIRA contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo mensal, alegando incapacidade financeira para arcar com tal valor; II- O agravante apresentou comprovantes de sua renda mensal de R$ 1.282,81, bem como despesas com aluguel e sustento de outros dois filhos menores; III- Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, reduzindo os alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo; IV-Considerando o binômio necessidade-possibilidade, a redução dos alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo mostrou-se mais adequada às circunstâncias do caso; V- Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo vigente, em consonância com o parecer do Ministério Público.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808099-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SILVA BANDEIRA

ADVOGADO: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

AGRAVADO: C. D. N. V. D. S. B.

AGRAVADO: R. D. S. B.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE SILVA BANDEIRA

em face da decisão proferida pelo juiz da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS (processo nº 0007310-16.20178.14.0125), movida por
I. V. D. S. B.
e
R. D. S. B.
, representada por sua genitora
LUCIVÂNIA DA SILVA MESSIAS.

A decisão agravada deferiu, provisoriamente, alimentos em favor das filhas do agravante, fixando-os em
30% do salário-mínimo mensal
, sendo essa a insurgência objeto do presente recurso.

Alega o recorrente que a decisão necessita de reforma, considerando que sua renda mensal não lhe permite arcar com esse valor, considerando que recebe mensalmente a quantia de R$ 1.282,81 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), possui família e outros dois filhos menores, não tendo disposição de recursos para pagamento no percentual fixado. Acrescenta ainda que vive de aluguel e tem despesas mensais com o sustento da família, que comprometem quase que integralmente sua renda mensal.

Desse modo, requer a reforma do julgado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que os alimentos provisórios sejam fixados no percentual de 16% do salário mínimo mensal. No mérito, pleiteia reformada a r. decisão agravada, no sentido minorar os alimentos provisórios fixados, para que estes sejam no valor de R$ 211,20 (duzentos e onze reais e vinte centavos) mensais, correspondendo a 16% do salário mínimo vigente, pelas razões expostas acima.

Recebendo os autos, deferi parcialmente o efeito suspensivo pretendido, no sentido de MINORAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA O PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS POR MÊS, até o julgamento do feito.

Parecer do Órgão Ministerial, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que os alimentos provisórios sejam minorados para o patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente no país por mês.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808099-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SILVA BANDEIRA

ADVOGADO: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

AGRAVADO: C. D. N. V. D. S. B.

AGRAVADO: R. D. S. B.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

O recurso deve receber parcial provimento. Vejamos:

É notório que a fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, a fim de assegurar que o valor arbitrado não exceda a capacidade econômica do alimentante, mas que, simultaneamente, atenda às necessidades básicas dos alimentandos.

Nesse sentido, a doutrina:

“Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. O critério mais seguro e equilibrado para a definição do encargo é o da vinculação aos rendimentos do alimentante. Dessa maneira, fica garantido o reajuste dos alimentos no mesmo percentual dos ganhos do devedor. Dita modalidade, além de guardar relação com a capacidade econômica do alimentante, assegura o proporcional e automático reajuste do encargo.” DIAS. MARIA BERENICE. Manual Direito das Famílias. 11ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

No caso em tela, as alegações do agravante são corroboradas por documentos que comprovam sua renda líquida mensal de R$ 1.282,81(mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) e suas despesas com aluguel e sustento de outros dois filhos menores.

Dessa forma, a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 20% do salário-mínimo vigente atende de forma mais equilibrada o binômio necessidade-possibilidade. Ainda que as necessidades das menores sejam prioritárias, é indispensável que a contribuição paternal não comprometa a subsistência do próprio alimentante e de sua outra família.

Outrossim, deve-se considerar que a fixação dos alimentos provisórios não implica em decisão definitiva, podendo ser revista ao longo do processo principal de alimentos, conforme o artigo 13, §1º, da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), caso sobrevenham alterações na situação financeira do alimentante ou nas necessidades das alimentandas.

Portanto, considerando a capacidade financeira do agravante, a manutenção dos alimentos provisórios no percentual de 20% do salário-mínimo mostra-se adequada e suficiente para garantir o sustento básico das alimentandas sem comprometer excessivamente o orçamento familiar do alimentante.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por FELIPE SILVA BANDEIRA para reformar a decisão de primeiro grau e fixar os alimentos provisórios em favor de I. V. D. S. B. e R. D. S. B. no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente no país por mês, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém , data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024